Tribunal: STF
Processo: Rcl 33017
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal adjunto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, em que se articula violação à Súmula Vinculante 35 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se que o Juiz Reclamado, ante o não cumprimento do acordo fixado na transação penal, converteu-o em multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser inscrita em dívida ativa em caso de não pagamento.
    Argumenta-se que o reclamado fez da transação penal um meio para imposição de pena, com todas as suas características, e que, em cumprimento ao enunciado da referida súmula, deve o Juiz abster-se de executar a multa, concedendo vista ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDOC 10).
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016)
    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016)
    4. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 35: 
    “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.”
    Observo que o verbete trata exclusivamente da ausência de formação de coisa julgada na hipótese de homologação de transação penal e das consequências do descumprimento integral das respectivas cláusulas.
    Contudo, o Supremo não se pronunciou expressamente, na oportunidade, acerca da validade de cláusulas subsidiárias também constantes do acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado, tampouco da possibilidade de que venham a ser objeto de execução forçada por intermédio de inscrição do débito em dívida ativa. 
    Nessa linha, a autoridade reclamada informou que a conversão do benefício em multa decorreu do acordo celebrado entre as partes, “consistente na doação do valor de R 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que, na hipótese de inadimplemento, o benefício seria convertido em multa no valor de R 20.000,00 (vinte mil reais), condições estas aceitas pelo autor do fato e seu defensor” (eDOC 8, p. 2).
    Com efeito, a possibilidade de execução de multa prevista como cláusula subsidiária em acordo de transação penal celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato, na presença de seu defensor, devidamente homologado pelo juízo respectivo, escapa do âmbito decisório acobertado pela Súmula Vinculante.
    Na espécie, diversamente do que afirma o Ministério Público Federal em seu parecer, inexiste a produção de efeito penal ou civil equiparável àqueles que decorrem de condenações criminais. Prossegue-se, ao contrário, na implementação de etapa posterior dos termos do acordo celebrado em juízo, que continha em seu bojo a solução a ser adotada em caso de descumprimento da prestação pecuniária avençada entre as partes. 
    A possibilidade de se dar continuidade à execução criminal também não se encontra inviabilizada no caso em exame: abrir-se-á na hipótese de descumprimento integral dos termos do acordo, o que, a toda evidência, ainda não ocorreu.
    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, a execução dos termos do acordo não traduz violação ao enunciado vinculante, que, em verdade, não tratou da possibilidade, ou não, de que o acordo de transação penal admita cláusulas subsidiárias.
    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente